Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-76.2021.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000822-76.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRIELLI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.510.831-08 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), DORVALINO TOFFOLO - CPF: 166.413.108-68 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000822-76.2021.8.11.0026

Origem:

Juizado especial cível de Arenápolis

Recorrente(s):

ANDRIELLI PEREIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

DORVALINO TOFFOLO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONSTRATUAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DISTRATO REALIZADO ENTRE OS CONTRATANTES – OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS – DEVER DE CUMPRIMENTO – PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente narra na inicial que firmou contrato de locação de imóvel, efetuando sua mudança em 20/06. Ocorre que em 22/06 o locatário ordenou que a mesma desocupasse o imóvel. Assim, a recorrente saiu do imóvel em 25/06/2021.

Requereu indenização por danos morais, ante ao encerramento do contrato, sem qualquer comunicação prévia e supostamente em tom ameaçador.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifica-se que o recorrido comprovou o descumprimento contratual, ensejando o distrato antes mesmo do início da vigência contratual, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

O recorrido pontuou em sua defesa que a recorrente foi visitar o imóvel em 19/06/2021, acompanhada de um morador do condomínio. Alega que a recorrente já ocupou o imóvel na mesma data, iniciando os tramites contratuais somente em 22/06/2021.

Assim, conforme consta no documento juntado na inicial, o contrato consta como data de início o dia 30/06/2021, onde a autora pagaria de forma proporcional os dias anteriores a vigência do contrato.

No entanto, já no primeiro final de semana em que a recorrida estava no imóvel, houveram reclamações dos vizinhos, por conta de música alta e festas.

Assim, o locador resolveu fazer o distrato da locação, antes mesmo da vigência do contrato. Juntou um áudio que sua secretária enviou a recorrente.

A recorrente não juntou o conteúdo dos áudios das conversas de WhatsApp com a secretária do recorrido, apenas alegou que as conversas foram em tom ameaçador, deixando de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022